Tribunal: TJPA
Processo: 0803387-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10453 - Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803387-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAUJO, REPRESENTACAO, EMPREITEIRA E CONSTRUCAO SITA LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], RUTH DE BARROS SITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0803387-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO E RERESENTAÇÃO, EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

EMBARGADO: ESPÓLIO DE PEDRO CAMILO SITA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO MANETE LAZERIS – OAB/PA 12.800 E LUIZ PEREIRA LAZERIS – OAB/PA 2.767

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS APÓS RESTABELECIMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES CONFIRMADA POR DEPOIMENTOS DOS PRÓPRIOS EMBARGANTES. FRAUDE REGISTRAL ENVOLVENDO A FAZENDA SANTA CECÍLIA. CERTIDÃO FALSA APRESENTADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COMO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO e EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK contra acórdão que, no julgamento de Agravo de Instrumento, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, em razão da alienação de imóveis originalmente dados em garantia hipotecária após o restabelecimento da constrição judicial. A substituição desses bens pela Fazenda Santa Cecília baseou-se em certidão cartorária falsa. Os embargantes sustentam omissão no acórdão por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a suposta fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à ausência de intimação dos embargantes para manifestação sobre a fraude à execução; (ii) estabelecer se os embargos de declaração se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado analisou com profundidade a configuração da fraude à execução, não havendo omissão quanto à ausência de intimação, sobretudo diante das provas produzidas no processo.

4.

A fraude à execução ficou caracterizada a partir de engenharia jurídica que buscou esvaziar o patrimônio do devedor, com alienações simuladas a pessoas sem capacidade financeira, próximas aos devedores e integrantes do mesmo grupo familiar.

5.

Os próprios embargantes confessaram, em depoimento prestado à autoridade policial, que sabiam da origem e da finalidade das transações. ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO declarou que a aquisição do imóvel foi feita a pedido de Pedro Camilo Sita, com recursos dele e em nome de terceiros, como forma de resguardar o patrimônio familiar. CASSIANO SILVA ARAÚJO afirmou que não pagou qualquer valor pela aquisição e que assinou os documentos por orientação da família. MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO também confirmou que atuou como intermediária a pedido dos antigos proprietários, sem envolvimento financeiro real.

6.

Ruth de Barros Sita, também em depoimento, confirmou que, sob orientação de advogados, ela e Pedro Camilo Sita retiraram os bens de seus nomes para evitar constrições judiciais, utilizando funcionários de confiança como “laranjas”, embora Pedro Camilo tenha permanecido na administração dos bens até seu falecimento.

7.

A tentativa de substituição da garantia hipotecária por parte da Fazenda Santa Cecília foi instruída com certidão falsa, conforme certidão autêntica expedida posteriormente. Tal fraude registral reforça a má-fé no contexto da alienação.

8.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que a fraude à execução implica ineficácia primária do negócio jurídico perante o processo executivo, podendo ser reconhecida de forma incidental e sem necessidade de ação autônoma.

9.

Nos termos da Súmula 375 do STJ, a prova de má-fé do adquirente afasta a exigência de registro da penhora para reconhecimento da fraude, o que se verifica no caso presente.

10.

O contexto probatório e jurídico que revela

a fraude à execução fragiliza o único argumento dos embargos envolto na intimação prévia porque sabedores e participantes da engenharia à fraude à execução, vedando-se argumentar para sustentar a conduta desleal processual.

11.

Os embargos revelam tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite nesta via recursal. A conduta dos embargantes é manifestamente protelatória, impondo a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a alegação de fraude à execução e fundamenta a ausência de intimação prévia diante da robustez das provas.

2.

A fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente, com base em prova de má-fé do adquirente, mesmo sem registro de penhora, nos termos da Súmula 375 do STJ.

3.

O conteúdo de certidões falsas utilizadas para substituição de garantia hipotecária e os depoimentos confessórios dos próprios adquirentes evidenciam a fraude e autorizam a manutenção da constrição.

4.

Embargos de declaração utilizados para rediscutir mérito configuram tentativa protelatória e ensejam aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 489, § 1º, 792, III e IV; 1.022 e 1.026, §§ 2º e 4º; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, 173, V, e 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJPA, Acórdão nº 182.222, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 26.10.2017; TJMG, EDcl-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil: Execução
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0803387-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO E RERESENTAÇÃO, EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

EMBARGADO: ESPÓLIO DE PEDRO CAMILO SITA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO MANETE LAZERIS – OAB/PA 12.800 E LUIZ PEREIRA LAZERIS – OAB/PA 2.767

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO E RERESENTAÇÃO, EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK
interpuseram

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29827940)
, que conheceu e negou

provimento ao

Recurso de

Agravo de Instrumento conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA APÓS RESTABELECIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PROVA DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. DEPOIMENTO CONFESSÓRIO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO e EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Uruará-PA que reconheceu fraude à execução na alienação de imóveis originalmente dados em garantia hipotecária em Cédulas de Crédito Industrial, posteriormente substituídos pela Fazenda Santa Cecília — imóvel cuja matrícula revelou-se inexistente —, retornando-se a constrição judicial aos bens originais e declarando-se nulos os registros posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação dos bens originalmente dados em garantia, após restabelecimento da constrição judicial, configura fraude à execução; (ii) estabelecer se há prova de má-fé dos adquirentes a afastar a aplicação da Súmula 375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução, segundo o magistério de
Leonardo Carneiro da Cunha
, acarreta ineficácia primária do negócio jurídico em face da execução, podendo ser reconhecida incidentalmente no processo e dispensando ação autônoma para sua declaração, mantendo o bem sujeito aos atos executivos como se não houvesse alienação.

4. O retorno da constrição aos bens originais foi determinado por decisão transitada em julgado, após constatação da inexistência registral do imóvel oferecido em substituição, fato de conhecimento do executado antes das alienações.

5. A prova testemunhal revela que as transferências foram realizadas a pessoas vinculadas ao devedor, sem capacidade econômica para os negócios, com o objetivo de ocultar patrimônio. Destaca-se o depoimento de
Ruth de Barros Sita
, no qual afirmou que, sob orientação de advogados, ela e Pedro Camilo Sita retiraram bens de seus nomes para evitar constrições, utilizando funcionários de confiança como “laranjas”, permanecendo Pedro Camilo na administração até seu falecimento.

6. Tal conjunto probatório caracteriza a má-fé dos adquirentes, dispensando o registro da penhora para reconhecimento da fraude, conforme entendimento consolidado na
Súmula 375 do STJ
.

7. A decisão recorrida respeitou o contraditório e a ampla defesa, não configurando decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação de bens sobre os quais recai constrição judicial restabelecida por decisão transitada em julgado configura fraude à execução, sendo ineficaz perante o credor.

2. A prova de má-fé do adquirente dispensa o registro da penhora para o reconhecimento da fraude à execução.

3. O depoimento confessório que revela a intenção deliberada de esvaziamento patrimonial, com utilização de interpostas pessoas, comprova a má-fé e autoriza a manutenção da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 273, I, 792, III e IV; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, 173, V, e 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJPA, Acórdão nº 182.222, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 26.10.2017.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil: Execução
.( PJe ID 29141963)

As

razões recursais assentam

no vício da omissão

dirigida à ausência de intimação dos Embargante a sustentar

a fraude à execução sob as seguintes vertentes:

a.

intimação indispensável

antes do decreto de fraude à execução;

b.

afronta aos termos dos artigos 10 e

792, § 4º do CPC;

c.

negativa de contraditório e ampla defesa;

d.

inaplicabilidade da tese de nulidade de algibeira;

e.

ciência inequívoca e relação de proximidade não substituem à formalidade da intimação;

f.

inexistência de má-fé;

g.

matrículas dos imóveis livres por decisão judicial e

h.

observância do princípio da concentração dos atos de matrícula.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

30025688).

Contrarrazões

apresentadas por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.( PJe ID 30053810).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0803387-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: URUARÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO E RERESENTAÇÃO, EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK

ADVOGADOS: ALBINO DE MELO MACHADO – OAB/PA 28.004 E MARCOS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA – OAB/PA 7.655

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA 15.086

EMBARGADO: ESPÓLIO DE PEDRO CAMILO SITA

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO MANETE LAZERIS – OAB/PA 12.800 E LUIZ PEREIRA LAZERIS – OAB/PA 2.767

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA APÓS RESTABELECIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PROVA DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. DEPOIMENTO CONFESSÓRIO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ROSANA SOUZA DO NASCIMENTO, CASSIANO SILVA ARAÚJO, MARIA ANDREIA FERREIRA DE ARAÚJO e EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO SITA LTDA – MK contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Uruará-PA que reconheceu fraude à execução na alienação de imóveis originalmente dados em garantia hipotecária em Cédulas de Crédito Industrial, posteriormente substituídos pela Fazenda Santa Cecília — imóvel cuja matrícula revelou-se inexistente —, retornando-se a constrição judicial aos bens originais e declarando-se nulos os registros posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação dos bens originalmente dados em garantia, após restabelecimento da constrição judicial, configura fraude à execução; (ii) estabelecer se há prova de má-fé dos adquirentes a afastar a aplicação da Súmula 375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução, segundo o magistério de
Leonardo Carneiro da Cunha
, acarreta ineficácia primária do negócio jurídico em face da execução, podendo ser reconhecida incidentalmente no processo e dispensando ação autônoma para sua declaração, mantendo o bem sujeito aos atos executivos como se não houvesse alienação.

4. O retorno da constrição aos bens originais foi determinado por decisão transitada em julgado, após constatação da inexistência registral do imóvel oferecido em substituição, fato de conhecimento do executado antes das alienações.

5. A prova testemunhal revela que as transferências foram realizadas a pessoas vinculadas ao devedor, sem capacidade econômica para os negócios, com o objetivo de ocultar patrimônio. Destaca-se o depoimento de
Ruth de Barros Sita
, no qual afirmou que, sob orientação de advogados, ela e Pedro Camilo Sita retiraram bens de seus nomes para evitar constrições, utilizando funcionários de confiança como “laranjas”, permanecendo Pedro Camilo na administração até seu falecimento.

6. Tal conjunto probatório caracteriza a má-fé dos adquirentes, dispensando o registro da penhora para reconhecimento da fraude, conforme entendimento consolidado na
Súmula 375 do STJ
.

7. A decisão recorrida respeitou o contraditório e a ampla defesa, não configurando decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação de bens sobre os quais recai constrição judicial restabelecida por decisão transitada em julgado configura fraude à execução, sendo ineficaz perante o credor.

2. A prova de má-fé do adquirente dispensa o registro da penhora para o reconhecimento da fraude à execução.

3. O depoimento confessório que revela a intenção deliberada de esvaziamento patrimonial, com utilização de interpostas pessoas, comprova a má-fé e autoriza a manutenção da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 273, I, 792, III e IV; Lei nº 6.015/1973, arts. 167, 173, V, e 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJPA, Acórdão nº 182.222, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 26.10.2017.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil: Execução
.( PJe ID 29141963)

Ao exame do vício arguido.

Omissão
.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Os Embargantes

dirigem a omissão apenas no recorte inerente à intimação prévia, isolando, indevidamente, o argumento do contexto jurídico reconhecedor da fraude à execução.

Rememora-se.

O ponto de partida assenta na relação contratual existente entre Agro Cacaueira Sita Ltda, representado por Pedro Camilo Sita e Ruth de Barros Sita, e Banco da Amazônia S/A, identificando as garantias hipotecárias nas Cédulas de Crédito Industrial – CCI segundo visualização:

fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090914352232000000028983658

Que por ordem judicial foram substituídas pela Fazenda Santa Cecília, na ordem de R$ 2.300.000,00(dois milhões e trezentos mil reais. Entretanto, o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 0117723-54.2015.814.0000, fez retornar à relação obrigacional as garantias hipotecárias originalmente ofertadas.

Eis os recortes importantes do Recurso antes indicado:

Ementa

Voto

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021013154700000000047503903

Logo, a “aquisição” da propriedade pelos Embargantes já estava marcado pela fraude à execução, que sustentada pelos próprios conforme declarações prestadas à Autoridade Policial, segundo visualização:

Rosana Souza do Nascimento

fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090914352232000000028983658

Cassiano Silva Araújo

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090914352232000000028983658

Maria Andreia Ferreira de Araújo

Como não reconhecer a má-fé dos Embargantes frente a toda essa engenharia a consolidar a fraude à execução?

E não há falar em desrespeito ao princípio da concentração de atos de matrícula como querem, uma vez a

fraude matricular que envolve a Fazenda Santa Cecília, cuja certidão que permitiu a substituição da garantia hipotecária fora desmoralizada pela real

certidão cartorária

Eis o teor da certidão fraudulenta:

Desmoralizada pela correta certidão

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021013154300000000047503770

Vício da omissão inexistente, bastante compreender o passo a passo da documental ora produzido, que o acórdão muito bem delineou, cuja insatisfação revela a intenção de rediscutir o mérito, que incabível em sede de Declaratórios, portanto.

À vista disso,

conheço

do

Recurso de Embargos de Declaração e

nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Predico-o como manifestamente protelatórios forte no conteúdo apresentado à rediscussão do mérito, condenando os Embargantes a pagar ao Embargado multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa, sem perder de vista os ditames inseridos no artigo

1.026, § 4º, do CPC).

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 26 nov. 2025.

Belém, 29/01/2026